Tribunal: TJDFT
Processo: 0702481-59.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Extorsão. Provas. Emprego de arma de fogo.
1 - A palavra da vítima - que narra ter o réu dito fazer parte de organização criminosa, cumprido pena, e, insinuado estar armado, exigindo quantia para não a matar a mando de desafeto -, corroborada pelos comprovantes das operações bancárias e depoimento da autoridade policial responsável pelas investigações, é suficiente para a condenação pelo crime de extorsão.
2 – Se, em juízo, a vítima não confirma informação anterior de que o réu empregou de arma de fogo, afasta-se a causa de aumento do § 1o, do art. 158 do CP.
3 - O regime prisional é o fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
4 - Apelação provida em parte.